Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, reconheceu que os contratos de prestação de serviços advocatícios possuem natureza de obrigação de meio e, diante da ausência de prova de inadimplemento, dolo, negligência ou culpa grave, deu provimento ao recurso da sociedade de advogados para julgar improcedente o pedido de restituição de valores e fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão nos embargos de declaração: (i) definir se há omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; (ii) verificar se há omissão quanto à existência de cláusulas de êxito e à abrangência territorial dos serviços prestados; (iii) apurar a existência de contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; (iv) determinar se há erro material na referência a “recurso adesivo”; e (v) analisar o pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou rediscussão do conjunto probatório, admitindo-se efeitos infringentes apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no caso.

4. A alegação de omissão quanto aos honorários sucumbenciais por equidade é infundada, pois o acórdão embargado decidiu expressamente pela aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, critério incompatível com o regime excepcional do § 8o.

5. Inexiste omissão quanto à existência de cláusulas de êxito ou abrangência da atuação contratual, pois o colegiado decidiu de forma clara que a obrigação contratual é de meio e que não se comprovou inadimplemento ou conduta culposa, fundamentos suficientes para afastar a tese da autora.

6. A suposta contradição não se configura, pois o reconhecimento de insucesso na atuação jurídica não implica inadimplemento, e a crítica à metodologia da sentença fundamenta a reforma do julgado com base na análise do mérito.

7. A utilização da expressão “recurso adesivo” não configura erro material relevante, pois não tem o condão de alterar o conteúdo decisório do acórdão, sendo irrelevante para a conclusão do julgamento.

8. O pedido de prequestionamento não obriga o órgão julgador a responder a todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários sucumbenciais pelo critério do art. 85, § 2o, do CPC afasta a aplicação do § 8o, não configurando omissão sanável por embargos.

2. A ausência de exame individualizado de todos os argumentos e documentos não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada de forma suficiente e coerente.

3. A definição da natureza da obrigação contratual como obrigação de meio afasta a responsabilização civil do advogado quando demonstrada diligência e inexistente prova de culpa.

4. A utilização de expressão imprecisa no acórdão, sem impacto no resultado do julgamento, não constitui erro material relevante.

5. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não impõe dever de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 23.06.2020 (Tema 1.076).